Tribunal: STF
Processo: ARE 1603932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO VERIFICADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I . O RECURSO INOMINADO FOI INTERPOSTO POR PARTICULAR CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CUJO OBJETO ERA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM FUNDAMENTOU-SE NA AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS, O QUE AFASTARIA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NA RESOLUÇÃO N.º 723/2018 DO CONTRAN. O RECORRENTE ALEGOU, EM SUAS RAZÕES, QUE O ATO DE LIBERAÇÃO DE IMPEDIMENTO CADASTRADO NÃO TERIA O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, SUSTENTANDO A INÉRCIA DO DETRAN/RS POR LAPSO SUPERIOR AO TRIÊNIO LEGAL. A PARTE RECORRIDA DEIXOU DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO.
II. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE HOUVE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS, APTA A CONFIGURAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.
III. A RESOLUÇÃO N.º 723/2018 DO CONTRAN, COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 9.873/1999, PREVÊ A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARALISADOS POR MAIS DE TRÊS ANOS. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FOI INSTAURADO EM 30/09/2019 E ENCERRADO EM 15/04/2024. NESSE ÍNTERIM, EMBORA TENHA TRANSCORRIDO LAPSO SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO CETRAN (04/03/2021) E O JULGAMENTO RESPECTIVO (15/04/2024), HOUVE CERTIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO RELEVANTE (LIBERAÇÃO DE IMPEDIMENTO) EM 23/04/2021. A EXISTÊNCIA DE TAL ATO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DA PARALISAÇÃO CONTÍNUA E ININTERRUPTA EXIGIDA PARA A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO FOI SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E RESOLVE ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA, SENDO DE RIGOR A SUA CONFIRMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95.
IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente